Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA VIA TELEFONE E MENSAGEM EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE, EMPREGO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
2. Para que a cobrança realizada pelo credor ou seus prepostos cause dano, é imprescindível que se proceda de modo vexatório, com meio abusivo ou que provoque a perturbação ao sossego por meio de comprovada quantidade de contatos indevidos; a simples cobrança por telefone, ainda que de forma indevida, no caso presente, não se apresentou capaz de caracterizar o dano moral.
3. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos. Do conjunto probatório presente, verifica-se que não há prova de que o alegado excesso de chamadas telefônicas e mensagens provenham somente da empresa recorrida, já que restaram comprovadas apenas uma mensagem e uma gravação de ligação telefônica que partiu da mesma; também não restou comprovado que os contatos causaram desconforto, grave prejuízo ou exposição do recorrido a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Dessa maneira, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/2015. Diante disso, não há falar-se em desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes suportados. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma cobrança indevida gera alguns transtornos, como diversos telefonemas, mas não acarreta situação vexatória a ponto de ensejar o reconhecimento do direito do Recorrente à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial, conforme AgRg no AREsp n.o 692474. No mesmo sentido, precedente desta Turma: acórdão n.o 1600658. Assim, o recorrente não tem direito à indenização por danos morais e faz jus apenas à condenação da recorrida na obrigação de fazer, que consiste em se abster de realizar ligações em que procuram por terceira pessoa.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.